Tribunal: TJMT
Processo: 0002580-33.2018.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002580-33.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEMILSON MANOEL SIRQUEIRA - CPF: 030.281.281-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOURIVAL GONCALVES PEREIRA - CPF: 006.329.171-13 (APELANTE), DEMILSON MANOEL SIRQUEIRA - CPF: 030.281.281-44 (APELANTE), BETHANIA RIBEIRO CABRAL - CPF: 892.765.661-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002580-33.2018.8.11.0020

APELANTE: LOURIVAL GONCALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [PELA DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE ESCALADA] PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO – IMPOSSIBILIDADE –
ANIMUS FURANDI
DEVIDAMENTE COMPROVADO – DETERIORAÇÃO DE JANELA BASCULANTE E SUBTRAÇÃO DE PRODUTOS QUE ESTAVAM AO ALCANÇE DO AGENTE – PROVAS EVIDENCIADAS PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS, DA PROPRIETÁRIA E VÍTIMA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DO LAUDO PERICIAL REALIZADO NO LOCAL DO CRIME –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REAJUSTE DA DOSIMETRIA
DE OFÍCIO
– EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS [“ANTECEDENTES” E “CONSEQUÊNCIAS” DO CRIME] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APENAS PARA AS CONSEQUÊNCIAS – AJUSTE IMPOSITIVO – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RECRUDESCIMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, COM A APLICAÇÃO DO “EFEITO CASCATA” – CÁLCULO EQUIVOCADO – RETIFICAÇÃO PARA A INCIDÊNCIA DE UM ÚNICO AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) – ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA E IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA.

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de furto qualificado para o de dano quando o conjunto probatório [provas orais e documentais] evidencia que o propósito do réu era a subtração de coisa alheia móvel, de modo que a destruição da janela para ingresso no estabelecimento comercial já configura ato executório do crime patrimonial.

“
Excepcionalmente, "quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, como no presente caso, admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento. Não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da ordem das coisas. Se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores configurem reincidência, esse mesmo fundamento - o lapso temporal - deve ser sopesado na análise das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes
” (REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018).

Afastada a depreciação atribuída à determinada circunstância judicial, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda basilar para correção do equívoco cometido.

Reconhecida a reincidência do agente, não se patenteia plausível que o acréscimo incida sobre cada condenação transitada em julgado, devendo o aumento ser operado de maneira única, na fração de 1/6 (um sexto).

Constatada a desproporcionalidade da multa, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

A despeito do reajuste do
quantum
final da pena ser inferior a 4 (quatro) anos, a existência de circunstância judicial negativa e da reincidência do agente, recomendam a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento dela.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002580-33.2018.8.11.0020

APELANTE: LOURIVAL GONÇALVES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por LOURIVAL GONÇALVES PEREIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT (autos n. 2580-33.2018.811.0020 – Código 96345), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, em razão do cometimento do crime de furto qualificado [pela destruição de obstáculo e mediante escalada] praticado durante o repouso noturno [art. 155, §§1º, 4º, I e II, do Código Penal].

Em suas razões, a Defensoria Pública pede a desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de dano, porquanto não restou evidenciado o
animus furandi
do agente, uma vez que ele somente “
teve vontade de causar dano

ao patrimônio da vítima”
, violando o estabelecimento comercial dela “
para fazer suas necessidades fisiológicas
” [doc. digital n. 109719994].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
[doc. digital n. 109719999].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo defensivo [doc. digital n. 114993955].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002580-33.2018.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] no dia 19 de junho de 2018, por volta das 01h30min, durante o repouso noturno, no estabelecimento comercial denominado O Boticário, situado na Rua Dr. José Morbeck, s/nº, Centro, nesta cidade, os denunciados, agindo com animus furandi, mediante escalada e rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, tentaram subtrair os objetos que guarneciam o local, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Consta dos autos que na data e horário supramencionados, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima acerca de duas pessoas com atitudes suspeitas próximo ao local dos fatos.

Ato contínuo, a polícia se deslocou até o local, logrando flagrar os denunciados dentro do pátio da empresa, tentando adentrar às imediações da loja.

Além do mais, fora devidamente constatado que os denunciados estavam na posse de duas barras de ferro e um pedaço de madeira, usados para arrombar a janela do estabelecimento, conforme Laudo Pericial Criminal de fls. 28/40.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LOURIVAL GONÇALVES PEREIRA e Demilson Manoel Siqueira, como incursos no artigo 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV c/c 14, II, ambos do Código Penal, devendo o denunciado ser citado, interrogado, processado, e, afinal, condenado, tudo nos termos dos artigos 394 a 405 do Código de Processo Penal (rito ordinário), ouvindo-se oportunamente a vítima e as testemunhas abaixo arroladas. [...]”
(doc. digital n. 109719992).

Embora a denúncia narre o crime de furto qualificado tentado e praticado durante o repouso noturno, após a audiência de instrução e julgamento, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade de LOURIVAL GONÇALVES PEREIRA pela prática do delito na sua forma consumada [art. 155, §§1º e 4º, I e II, do Código Penal].

Além disso, absolveu o coacusado, DEMILSON MANOEL SIQUEIRA, do cometimento da mesma infração penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A irresignação defensiva cinge-se à desclassificação do furto qualificado, praticado durante o período noturno, para o crime de dano.

O pedido não comporta acolhimento, uma vez que há nos autos provas incontestes e seguras do
animus furandi
na conduta do agente.

No caso
sub judice
, restou comprovado que o apelante pulou a grade metálica que delimitava a porção lateral direita do comércio da vítima e, valendo-se de barras de alumínio e de uma ripa de madeira, rompeu a lâmina de vidro que guarnecia uma das janelas, destruiu a grade metálica externa e subtraiu alguns objetos que estavam ao seu alcance, acondicionados no interior do imóvel.

Consta que uma guarnição da Polícia Militar, ao chegar no local dos fatos, visualizou DEMILSON, parado na frente do estabelecimento comercial, e o apelante, ainda na porção anterior do imóvel, deitado no chão, tentando se esconder.

A vítima, BETHANIA RIBEIRO CABRAL, relatou em juízo que é proprietária de uma franquia da loja “O Boticário” e que, na data dos fatos, recebeu uma notificação no seu telefone celular, informando que o alarme de segurança da propriedade havia disparado. Afirmou que se deslocou ao endereço e, no local, foi informada por uma equipe da Polícia Militar que dois indivíduos haviam sido presos na área externa do seu comércio. Asseverou que o responsável pelo furto quebrou um vidro reforçado, entortou a grade de proteção e conseguiu subtrair – pelo lado externo da propriedade – diversos itens de perfumaria que estavam alocados próximos à janela destruída (arquivo digital – nome da mídia: Código_ 96345 - Processos Criminais_ 2580-33.2018.811.0020-20201201_170333-Gravação de Reunião.mp4).

Os policiais militares, ANDRÉ LUÍS SILVA MANGABEIRA e REGINALDO DA COSTA FRAGA, afirmaram que receberam informações de que haviam dois elementos, em atitude suspeita, nos arredores da loja da vítima. Asseveraram que se deslocaram ao local e visualizaram DEMILSON parado em frente ao portão do estabelecimento. Acrescentaram que se dirigiram para a lateral da propriedade e, com o uso de lanternas, conseguiram localizar LOURIVAL, tentando se esconder por detrás de alguns materiais para construção que estavam alocados no pátio externo da loja. Declararam que viram uma janela arrombada, cacos de vidro, além de dois pedaços de ferro e um de madeira que haviam sido utilizados para o arrombamento. Disseram que realizaram uma varredura nas cercanias e não encontraram nenhum produto do furto; contudo, em contato posterior com os proprietários, foram informados que foram subtraídos alguns perfumes do interior da loja. Por fim, narraram que já conheciam o apelante de outras ocorrências policiais e que, algumas horas antes dos fatos, haviam visto os acusados andando na rua e que lhes ordenaram para que fossem para suas residências (arquivos digitais – nomes das mídias: Código_ 96345 - Processos Criminais_ 2580-33.2018.811.0020-20201201_170333-Gravação de Reunião.mp4).

O coacusado, DEMILSON, confirmou que estava na casa de LOURIVAL tomando cerveja e que se dirigiram a uma distribuidora para comprar mais bebida alcoólica. Relatou que pararam na frente da loja “O Boticário”, pois LOURIVAL falou que “ia mijar alí” e, de inopino, pulou a grade na lateral do estabelecimento. Disse que ficou lhe esperando do lado de fora, quando foi abordado pelos policiais militares. Narrou que não haviam outras pessoas naquela localidade e que a casa de LOURIVAL era bem próxima dalí. Por fim, corroborando a versão dada pelos agentes de segurança, asseverou que foram abordados por eles, horas antes do ocorrido, e que lhes fora ordenado para retornar para suas residências (arquivo digital – nome da mídia: Código_ 96345 - Processos Criminais_ 2580-33.2018.811.0020-20201201_180656-Gravação de Reunião (1).mp4)

Por sua vez, LOURIVAL afirmou que estava na sua residência, junto com DEMILSON, tomando cerveja e que saíram em direção a um supermercado para comprar mais bebida. Asseverou que estavam retornando quando decidiu parar na lateral do estabelecimento da vítima para urinar, mais especificamente num terreno baldio, uma vez que haviam muitas pessoas na rua. Admitiu ter sido abordado pelos policiais no local dos fatos e que, nas proximidades, havia muitas ferragens, razão pela qual não poderiam os agentes de segurança supor que havia sido ele o responsável pelo arrombamento; contudo, após ser indagado pelo juiz singular sobre o dano no comércio, alterou sua versão, declarando que conhece a vítima e que quebrou a janela porque “não gostava dela”, uma vez que ela falava “muito mal de sua pessoa”. Por fim, revelou que não subtraiu nenhum dos objetos que estavam no interior da loja, mas apenas danificou a janela dele pois estava “virado na cachaça” (arquivo digital – nome da mídia: Código_ 96345 - Processos Criminais_2580-33.2018.811.0020-20201201_174808-Gravação de Reunião.mp4).

Ao contrário do alegado no recurso defensivo, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, está claro que a intenção de LOURIVAL não era danificar o estabelecimento e tampouco fazer suas necessidades fisiológicas no local, mas praticar o furto no comércio da vítima.

Apesar de não ter sido apreendido nenhum objeto em poder do apelante e nem ter sido elaborado auto de avaliação indireta pelos agentes de segurança, as provas orais produzidas – sobretudo a palavra da vítima – são suficientes para comprovar que foram subtraídos diversos itens de perfumaria, os quais estavam alocados próximos à janela destruída.

Neste ponto, cumpre ressaltar que não há nenhum indicativo de animosidade ou qualquer outro motivo a autorizar a conclusão de que a vítima quis imputar-lhe falsamente a prática do delito.

Desse modo, não há falar na desclassificação pretendida, devendo ser mantida a condenação pelo crime do artigo 155, §§1º e 4º, I e II, do Código Penal.

Trago precedentes de outros Tribunais,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS [...] PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO PARA O CRIME DE DANO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de furto praticado durante o repouso noturno para o crime de dano se restou evidenciado que o dolo do apelante não era tão-somente o de avariar ou danificar as câmeras de segurança, mas sim de o furtar [...]”
(TJDFT, Acórdão 1374144, 00089424120178070006, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no PJe: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO (ART. 157, CAPUT, CP) FURTOS TENTADOS (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA- RECURSO DA DEFESA [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO - INVIABILIDADE - COMPROVAÇÃO DO ANIMUS FURANDI [...] SENTENÇA MANTIDA. – O conjunto probatório formado nos autos demonstra a prática, pelo réu, dos crimes tipificados nos arts. 155, caput, c/c art. 14, II e 157, caput, todos do CP, sendo apto a fundamentar o édito condenatório [...] Comprovado o animus furandi, não há que se falar em desclassificação para o delito de dano, eis que o furto não só não se consumou por circunstancias alheias à vontade do agente [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0123.19.001903-4/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 19/08/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NA FORMA TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO – IMPROCEDÊNCIA – MANIFESTO ANIMUS FURANDI, EVIDENCIADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO [...] RECURSO DESPROVIDO. Levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, extraídas dos elementos probatórios o caso inadmite a desclassificação do crime de furto para o crime de dano, restando plenamente configurado o crime de furto tentado [...]. Os crimes contra o patrimônio geralmente são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório [...]”
(TJMT - N.U 0002344-15.2017.8.11.0021, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018)

Embora não tenha sido objeto de irresignação, a dosimetria carece de ajustes.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo os trechos que tratam da matéria,
verbis
:

“IV. DA APLICAÇÃO DA PENA

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria individualizada da resposta penal, aplicando o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

O réu possui maus antecedentes, vez que condenado nos
autos

de nº 59-67.2008.811.0020, cód. 22054 (1ª Vara de Alto Araguaia/MT); autos nº 1059-92.2014.811.0020, cód. 58233 (2ª Vara de Alto Araguaia/MT); autos nº 3695-26.2017.811.0020, cód. 84236 (2ª Vara de Alto Araguaia/MT); autos nº54-59.2019.811.0020, cód. 101792 (2ª Vara de Alto Araguaia/MT) e;

autos nº 2770-15.2005.811.0064, cód. 299773 (2º Vara Criminal de Rondonópolis/MT)
.

Considerando que o trânsito em julgado nos três primeiros autos é anteriore aos fatos apurados na presente ação, enquadram-se no conceito de reincidência (art. 63, CP), o que impede sejam os fatos valorados nessa primeira etapa do cálculo da pena, sob pena de se incorrer no repudiável bis in idem. Já a quarta condenação, por tratar-se de fato posterior ao dos presentes autos, não será valorada na primeira ou segunda fase da dosimetria, consoante o disposto na jurisprudência do STJ no julgamento do HC 189.385-RS.
Por fim, no que tange ao último processo supramencionado, por ter transitado em julgado a mais de cinco anos, não se enquadra no conceito de reincidência, sendo considerada como desfavorável aos antecedentes do réu, seguindo o entendimento da jurisprudência
(STJ HC 323.661/MS).

Inexistes nos autos elementos que permitam aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado; Os
motivos
do crime não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

As
circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que o réu utilizou-se da escalada descrita no art. 155, §4º, II, do CP, como meio de execução do crime, considerando que se tratava de área isolada por grade metálica de mais de 2 metros de altura
.
Ressalto que esse aspecto não está sendo adotado para qualificar o delito, para o que está se adotando a qualificadora do rompimento de obstáculo. Assim, e considerando que a escalada não se enquadra como agravante nem como causa de aumento de pena, a sua adoção nesta fase da dosimetria não configura bis in idem
.

Não há falar em
comportamento da vítima
, já que em nada contribuiu ao delito.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE, observados os limites do art. 155, § 4º, do Código Penal, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, incide também a
agravante do artigo 61, I, do CP, visto que se trata de réu reincidente com três condenações anteriores a presente ação, de modo que majoro a reprimenda em 1/6, para cada uma, passando a defini-la em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 138 (cento e trinta e oito) dias-multa
.

Por outro lado, tratando-se de crime praticado durante o repouso noturno, incide a
causa de aumento de pena do §1º do artigo 155 do Código Penal
, pelo que majoro a reprimenda em 1/3, passando a defini-la, em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

[...]”

Da parte da fundamentação acima transcrita impende registrar que o juiz recrudesceu a pena basilar em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, por valorar negativamente os “
antecedentes
” e as “
circunstâncias
” do crime.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las.

Em relação aos
antecedentes
, apesar da existência de condenações transitadas em julgado em desfavor do réu, o registro utilizado pelo juiz
a quo
não é idôneo para negativar a vetorial.

O entendimento no Superior Tribunal de Justiça está sedimentado em farta jurisprudência no sentido de que o transcurso do período depurador de 5 (cinco) anos afasta a reincidência, mas não retira os maus antecedentes; contudo, a própria Corte Cidadã admite, excepcionalmente, nas hipóteses em que decorrido longo tempo desde a extinção da pena, seja afastado o trato negativo da circunstância judicial.

No caso
sub examine
, verifiquei que a anotação utilizada para reconhecer os maus antecedentes transitou em julgado em
30 de julho de 2008
, ou seja, tornou-se definitiva há quase 10 (dez) anos desde a data do cometimento do crime em análise [19.6.2018].

Aliás, é possível computar o período depurador por quase duas vezes entre o trânsito em julgado do executivo de pena e a data do cometimento do fato criminoso. Não por outra razão que a negativação da circunstância judicial deve ser extirpada. Confira-se:

“[...] Excepcionalmente, "
quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, como no presente caso, admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento
.
Não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da ordem das coisas
. Se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores configurem reincidência, esse mesmo fundamento - o lapso temporal - deve ser sopesado na análise das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes" (REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018). Na hipótese,
infere-se que as condenações utilizadas para o reconhecimento dos maus antecedentes tornaram-se definitivas há mais de 10 anos (e-STJ fls. 187/193). Assim, o caso dos autos atrai a aplicação do raciocínio exposto no precedente citado
[...]”
(STJ, AgRg no HC 693.127/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Em relação às “
circunstâncias
” do crime, entendo que agiu de maneira escorreita o juiz sentenciante.

De parte da fundamentação, depreende-se que em razão da existência de duas qualificadoras [art. 155, §4
o
, I e II, do CP], o juiz avaliou desfavoravelmente a vetorial, valendo-se de uma delas [escalada], o que não se cogita sua ilegalidade, porquanto tal entendimento “
está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é firme no sentido de ser possível o emprego das majorantes não empregadas para qualificar o delito, para motivar a exasperação da pena-base.
” [STJ, AgRg nos EDcl no HC 670.440/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021].

Desse modo, reconhecendo a incidência de uma única circunstância judicial desfavorável [“
circunstâncias
” do crime], valho-me da fração de 1/6 (um sexto) para o seu recrudescimento, fixando a pena-base em 2
(dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Dando prosseguimento à dosimetria, o juiz singular reconheceu a agravante do artigo 61, I, do Código Penal [reincidência], valendo-se de 3 (três) registros criminais com trânsitos em julgados em datas anteriores ao fato. Além disso, majorou a pena em 1/6 (um sexto) para cada sentença condenatória, efetuando o recrudescimento sobre o produto dos anteriores, ocorrendo o fenômeno conhecido por “efeito cascata”.

Entretanto, não se mostra plausível que o acréscimo incida sobre cada condenação transitada em julgado, devendo o aumento ser operado de maneira única, na fração de 1/6 (um sexto).

Nesse sentido:

“
TRÁFICO DE DROGAS [...] ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. DIVERSAS CERTIDÕES. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO [...] RECURSO DESPROVIDO [...] Sendo o réu portador de várias condenações definitivas pretéritas, é possível a utilização dos registros penais para avaliar negativamente os antecedentes e a reincidência, desde que fundamentadas em condenações distintas. Não obstante a ausência de limites mínimo e máximo para o aumento ou diminuição da pena-base em razão das agravantes e atenuantes genéricas, o Superior Tribunal de Justiça admite como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto), em comparação com as causas de aumento ou diminuição específicas. Recurso conhecido e desprovido”
(TJDFT, Acórdão 1119667, 20170110254978APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, , Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/8/2018, publicado no DJE: 29/8/2018. Pág.: 152/163)

Assim sendo, reconheço a incidência da agravante da
reincidência
, na fração única de 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária estabelecida em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento decorrente de o crime ter sido
praticado durante o repouso noturno
, recrudesço a reprimenda na fração legal de 1/3 (um terço), ficando ela definitivamente estabelecida em
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Com a modificação do
quantum
final da pena e apesar de inferior a 4 (quatro) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável e da reincidência do agente recomenda a fixação do regime
semiaberto
.

Ante essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

DE OFÍCIO
, readéquo a pena privativa de liberdade do réu,
LOURIVAL GONÇALVES PEREIRA
para
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, no regime
semiaberto
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022